Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700891-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, WASHINGTON GIL MESQUITA No processo penal tem lugar a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, afastada a questão prejudicial que impediu o exame do mérito pelo juiz de primeira instância, poderá o Tribunal examinar de imediato a acusação, desde que haja elementos para isso (STJ, AgRg no HC n. 681.622/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). Estando a causa em condições de julgamento, caso o Tribunal afaste a prescrição reconhecida em favor do réu Paulo Octávio Alves Pereira, examinará a acusação contra ele, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, aplicável, por analogia, ao processo penal. Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que, no prazo solicitado de 10 dias, apresente parecer quanto ao mérito do recurso relativamente aos réus Paulo Octávio Alves Pereira e Washington Gil Mesquita. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES